Tribunal: TCU
Processo: 028.847/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9576/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.847/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessada: Fabiana Luiza Matielo de Paula (XXX.225.028-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Fronteira Sul 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.